Tribunal: TJDFT
Processo: 0751080-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751080-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYDNER DREON TENORIO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O O Agravante, Brydner Dreon Tenório, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 66789987), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos dos art. 932, parágrafo único, do CPC/15, à parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator